Tribunal: CARF
Processo: 10340.721003/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o auto de infração é lavrado em atenção aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72, sendo possível identificar todos os elementos constitutivos do lançamento, tanto que foi possível ao contribuinte impugná-los.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
Não sendo individualizada conduta do sócio que teria sido realizada com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social, não é possível a inclusão do sócio no polo passivo na obrigação tributária pelo simples fato de ser sócio da empresa fiscalizada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE VENDAS. MARKETING MULTINÍVEL.
Somente podem ser considerados insumos itens relacionados com as atividades empresariais de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.221.170/PR). A formação, capacitação e fomento do desempenho de distribuidores autorizados, voltada para incremento das vendas de produtos fabricados pela própria empresa, expansão do negócio e fortalecimento da sua marca, não se caracterizam como prestação de serviços, porquanto realizados em benefício próprio, não ensejando o direito a créditos apurados sobre os dispêndios correspondentes.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. FRAUDE.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a lei tributária. Nos termos da Súmula CARF no 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Demonstrada a simulação de uma atividade econômica de prestação de serviços, utilizada como meio doloso (ação voluntária, consciente e deliberada no sentido de viabilizar um creditamento que a legislação não autoriza) para modificar as características essenciais da obrigação tributária (base de cálculo dos créditos), de modo a reduzir o montante das contribuições devidas, encontra-se caracterizada a fraude e, consequentemente, impõe-se a aplicação da multa qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721003/2022-05
ACÓRDÃO
3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o auto de infração é
lavrado em atenção aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
sendo possível identificar todos os elementos constitutivos do lançamento,
tanto que foi possível ao contribuinte impugná-los.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
Não sendo individualizada conduta do sócio que teria sido realizada com
excesso de poderes, infração à lei ou contrato social, não é possível a
inclusão do sócio no polo passivo na obrigação tributária pelo simples fato
de ser sócio da empresa fiscalizada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE VENDAS.
MARKETING MULTINÍVEL.
Somente podem ser considerados insumos itens relacionados com as
atividades empresariais de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços a terceiros, nos termos do entendimento firmado
pelo STJ (REsp 1.221.170/PR). A formação, capacitação e fomento do
desempenho de distribuidores autorizados, voltada para incremento das
vendas de produtos fabricados pela própria empresa, expansão do negócio
e fortalecimento da sua marca, não se caracterizam como prestação de
serviços, porquanto realizados em benefício próprio, não ensejando o
direito a créditos apurados sobre os dispêndios correspondentes.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
Fl. 20655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
2
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. FRAUDE.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em
conformidade com a lei tributária. Nos termos da Súmula CARF no 2, “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Demonstrada a simulação de uma atividade econômica de prestação de
serviços, utilizada como meio doloso (ação voluntária, consciente e
deliberada no sentido de viabilizar um creditamento que a legislação não
autoriza) para modificar as características essenciais da obrigação
tributária (base de cálculo dos créditos), de modo a reduzir o montante das
contribuições
devidas,
encontra-se
caracterizada
a
fraude
e,
consequentemente, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa e o Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas a Conselheira Luciana Ferreira Braga e a Conselheira Laura Baptista
Borges. Designado o Conselheiro Ramon Silva Cunha para redigir o voto vencedor. A Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 20656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
3
Ramon Silva Cunha – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
DE COLCHÕES LTDA. por ter sido autuada em razão de créditos descontados indevidamente na
apuração das Contribuições de Cofins (R$ 72.948.150,70, incluindo multa de ofício e juros de
mora) e PIS/PASEP (15.870.379,99, incluindo multa de ofício e juros de mora), nas competências
compreendidas entre janeiro/2018 e dezembro de 2020, sendo que o lançamento ainda
responsabilizou solidariamente Jeferson Braz Ferreira, administrador da empresa nos termos do
art. 135, III, CTN.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 20056/20057):
Termo de Verificação Fiscal (fls. 3.291 a 3.324).
A autoridade tributária, preliminarmente, esclareceu que as empresas industriais
não podem se creditar de PIS e Cofins incidentes sobre despesas de ‘promoção de
vendas’ por estas não atenderem aos critérios de essencialidade e relevância, com
base na análise contratual e no modelo de negócios da empresa. Concluiu que, o
que a empresa denomina Serviço de Promoção de Vendas é, na realidade, o
método de venda direta, e apontou as irregularidades:
1. A Nipponflex não presta serviço de “Promoção de Vendas” porquanto, como
qualquer empresa, industrial ou revendedora de produtos, incentiva e promove a
venda de seus próprios produtos, pois o destinatário da suposta promoção são os
contratantes (tomadores de serviço) da própria promoção de vendas, ou seja, os
Distribuidores Autorizados contratam e pagam para a NIPPONFELX para
promoverem a venda a si próprios, pois a venda direta se calca primordialmente
no convencimento do revendedor para que este se convença dos benefícios do
produto e promovam a venda de colchões por técnicas de venda direta
permanentes e não como evento temporário e extraordinário como deve ser uma
promoção de vendas dirigida ao consumidor final do produto;
Fl. 20657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
4
2. O contrato de “prestação de serviços” não é um contrato autônomo, mas
firmado exclusivamente com os distribuidores dos produtos da Nipponflex que
devem pagar a título de “prestação de serviços” um percentual do valor dos
colchões vendidos, o carro chefe da empresa, pois o valor pago a título de serviço
não tem qualquer correlação com uma prestação de qualquer natureza ou tipo de
serviço como horas de treinamento, reuniões, material publicitário etc.
vinculando se somente ao preço do produto vendido;
Resumiu que a empresa segregou parte do preço de venda de colchões, a fim de
deduzir créditos, e denominou esta parte como preço pago por “Prestação de
Serviços de Promoção de Vendas” e renomeou a comissão paga a seus
revendedores, fabricando uma “Receita de Prestação de Serviços” para poder se
creditar dos valores de PIS e Cofins das despesas pagas com comissão. A
autoridade tributária glosou os créditos na íntegra, tratou esse modelo de
negócios de simulação com o agravamento da multa de ofício e responsabilizou,
solidariamente, o Sr. Jefferson Braz Ferreira, administrador da empresa e das
empresas integrantes do QSA, nos termos do art. 135, III, CTN.

Em suas razões de impugnação, a contribuinte alegou em síntese:
(i) a empresa atua na fabricação de colchões e que o serviço de promoção de
vendas visa prospectar candidatos, formar distribuidores e melhoras as técnicas de vendas;
(ii) que a empresa celebra contrato com distribuidores para prestação desses
serviços, muitas vezes subcontratados para terceiros, com notas fiscais emitidas e recolhimento
de ISS;
(iii) refutou a tese da autoridade tributária de que os contratos seriam fictícios e de
que a empresa promoveria suas próprias vendas para obter créditos tributários indevidos,
juntando para tanto, notas fiscais de transferência e revendas, contratos, registros contábeis e
comprovantes de recolhimento do ISS;
(v) argumentou que inexiste lei que proíba o fabricante de prestar serviços de
promoção de vendas diretamente ou por distribuidores autorizados, bem como que as receitas
dos serviços de promoção de vendas são devidamente declaradas, tributadas e comprovadas
pelos contratos e notas fiscais;
(vi) que a fiscalização não apresentou provas robustas para desconsiderar o
tratamento tributário das operações ou comprovar a simulação;
(vii) defendeu o direito ao crédito de insumos com base em soluções de consulta,
pareceres normativos e decisões do CARF, destacando a relevância dos serviços de promoção de
vendas para o negócio;
Fl. 20658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
5
(viii) impugnou a multa qualificada de 150%, considerando que inexiste prova de
fraude, dolo ou intenção sonegatória, bem como argumentou que divergência de entendimento
não justificada a penalidade aplicada, alegando o caráter confiscatório da multa.
Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ julgou procedente em
parte a impugnação para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% a
100% e para determinar a exclusão do responsável solidário Jefferson Braz Ferreira, do polo
passivo da obrigação tributária, conforme ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020 REVISÃO DE ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA DE
INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO. SUBSTITUIÇÃO. NOVO
ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos a requerimento da
autoridade incumbida de sua execução ou do sujeito passivo, mediante a emissão
de novo acórdão em substituição ao anterior.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE VENDAS.
SIMULAÇÃO.
Devem ser glosados os créditos da não cumulatividade apurados em face ao
Serviço de Promoção de Vendas quando, por causa da natureza estabelecida nos
instrumentos contratuais presentes nos autos, tenha se confirmado ser um meio
simulado para segregar o preço da mercadoria vendida aos Distribuidores
Autorizados e descontar indevidamente créditos referentes às comissões pagas a
esses mesmos Distribuidores Autorizados.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
CONFISCATORIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Por estar configurada a conduta fraudulenta da empresa, o percentual da multa
de ofício deve ser duplicado.
A alegação de que a multa de ofício qualificada é confiscatória não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
norma à qual o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido
excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150% PARA
100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no
14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual laplicável
à multa de ofício majorada de 150% para 100%, razão pela qual, aplicável ao caso
a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma superveniente mais
benéfica, em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes de
Fl. 20659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
6
julgamento. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. A mera
condição de sócio com poderes de administração, no período em que houve a
prática da infração, já implica em considerá-lo como responsável solidário pelos
atos praticados pela empresa com infração à lei, vez que como administrador
tinha o dever de zelar pelo seu cumprimento e vigiar o cumprimento da
administração nos estritos limites da lei. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, III, DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao jurídico ao responsabilizar o
sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto,
relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto
violados, devendo ser afastada quando o fundamento se revela genérico ou
deficiente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Cumpre salientar que o primeiro acórdão proferido pela DRJ foi substituído pelo
acima destacado, considerando a inexatidão material da decisão anteriormente proferida, que não
se manifestou acerca da alteração legal do art. 44 da Lei no 9.340/1996 pela Lei no 14.689/2023.
Em razão da exoneração parcial do crédito tributário, necessária a análise por este
Conselho do recurso necessário.
Ato Contínuo, NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA interpôs
recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, a nulidade do auto de infração, devido à falta de análise da
totalidade das provas na defesa, incluindo documentos contábeis, fiscais e
registros de atividades, alegando violação ao direito de defesa (art. 5o, LV, CF) e
aos arts. 31 e 59, II, do Decreto no 70.235/72;
- No mérito, alega que o Serviço de Promoção de Vendas (SPV) é uma atividade
econômica legítima, estruturada dentro do Plano Exclusivo de Negócios
Nipponflex (PENN), baseado no marketing multinível com o intuito de capacitar e
fomentar o desempenho de distribuidores e que a estrutura fiscal e contábil é
independente da atividade industrial;
- Refuta a alegação do Fisco de que os contratos de SPV seriam simulados,
argumentando que os contratos são lícitos e atendem aos requisitos do Código
Civil (bilateralidade, objeto lícito e onerosidade).
- Alega que os contratos foram devidamente formalizados, os serviços são
efetivamente prestados, conforme registros contábeis, fiscais e materiais
documentais, e que a remuneração vinculada às compras não caracteriza
"comissão", mas remuneração legítima pelo serviço.
Fl. 20660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
7
- Fundamenta-se na Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019) e no art. 170 da
Constituição Federal, defendendo o direito de estruturar livremente suas
atividades econômicas.
- Argumenta que cabe ao Fisco comprovar a alegada simulação, conforme art. 142
e 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, alegando que a decisão da
fiscalização foi baseada em interpretações subjetivas, sem provas materiais ou
indícios claros.
- Critica a aplicação da multa de 100%, destacando que a decisão não comprovou
dolo ou fraude, argumentando ainda que a divergência de interpretação não
justifica a aplicação da multa, citando o caráter confiscatório.
Ao final, requer a reforma da decisão para que seja afastada a simulação e a glosa
dos créditos, considerando a legitimidade das operações de Serviços de Promoção
de vendas, bem como requer o cancelamento da multa qualificada.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Tempestividade
O recurso apresentado pela Recorrente é tempestivo, razão pela qual, passo a sua
análise.

A) Do Recurso de Ofício.
Inicialmente, cumpre analisar o Recurso de Ofício da Fazenda, considerando que
houve a exclusão do responsável solidário, Jefferson Braz Ferreira, do polo passivo da obrigação
tributária.
Verifica-se do acórdão da DRJ que a responsabilidade do administrador foi
afastada, no caso em exame, porque a autoridade tributária não se desincumbiu de demonstrar de
forma clara e inequívoca os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, sendo que o Sr. Jefferson Braz foi incluído no polo passivo por ser sócio da
empresa e por também ser sócio de outras empresas que integram o quadro societário.
Fl. 20661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
8
E nesse ponto, entendo que a decisão não merece qualquer reparo, eis que o
simples fato de o administrador da empresa ter poderes de gestão, por si só, não significa que a ele
deve ser atribuída a responsabilidade tributária, na medida que o art. 135 do CTN estabelece que
para a responsabilização pessoal é necessária a individualização da conduta do responsável que agiu
com excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto social.
Veja que, no presente caso, quanto a atribuição de responsabilidade tributária ao
sócio, constou do TVF somente que:
5. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JEFERSON BRAZ FERREIRA, CPF no
801.883.209-97, durante todo período objeto do presente procedimento fiscal,
anos-calendário 2017 a 2019, foi administrador da NIPPONFLEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. (fls. 3099/3102). A criação e a operacionalização
do esquema utilizado para sonegar tributos não poderia existir sem a participação
ativa do administrador, além disso, é o único administrador da empresa TAS
HOLDING LTDA., CNPJ no 28.247.614/0001-91 (fls. 3103/3105), que é a sócia
majoritária da NIPPONFLEX e também é o único sócio administrador da BUSINESS
PARTICIPACOES LTDA., CNPJ no 19.285.460/0001-31 (fls. 306/3109), sócia
minoritária da NIPPONFLEX, ou seja, é a única pessoa com poderes de
administração direta ou indireta da empresa NIPPONFLEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) estabelece, em seu
artigo 135, a responsabilidade solidária dos sócios que sejam diretores ou
gerentes (administradores) da pessoa jurídica por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...) III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado" (destacamos)Por fim, as ações do na gestão da empresa não se
caracterizam como meras decisões administrativas equivocadas, mas de
flagrantes violações à lei. Isto posto, considerou-se JEFERSON BRAZ FERREIRA
responsável solidário, na forma do artigo 135, III do CTN.
Assim, verifica-se que a Autoridade fiscal não indicou uma conduta individualizada
sequer do sócio que teria sido realizada com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social,
tendo incluído o sócio no polo passivo da obrigação tributária tão somente por ser sócio da
empresa fiscalizada e de empresas que pertencem ao seu quadro societário, o que não é motivo
suficiente para a atribuição da responsabilidade tributária.
Dessa forma, estando ausentes os requisitos autorizadores da responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135 do CTN, entendo que deve ser mantido o acórdão da DRJ no
ponto em que determinou a exclusão do sócio administrador, Sr. Jefferson Braz Ferreira.

Fl. 20662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
9
B) Do Recurso da Contribuinte.
Preliminar.
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade do auto de infração por
cerceamento ao direito de defesa, afirmando que não teria sido avaliado o conjunto probatório
dos autos pelo acórdão recorrido, que teria se fundamentado somente na análise dos contratos de
prestação de serviço e de distribuição pactuados com apenas dois distribuidores autorizados da
Recorrente, o que teria ofendido o art. 5o, LV, da CF, e os artigos 31 e 59 do Decreto no 70.235/72.
No entanto, nesse ponto, entendo que não merece guarida as alegações do
Recorrente, eis que o auto de infração foi lavrado com base em todos os requisitos legais previstos
no art. 10 do decreto no 70.235/72, sendo que é perfeitamente possível identificar todos os
elementos constitutivos do lançamento.
Quanto as provas, não há que falar que estas não foram devidamente analisadas
pela instância de origem tão somente porque foram contra a pretensão do Recorrente, na
realidade, o que se denota é que o acórdão recorrido se debruçou sobre as teses e documentos
comprobatórios acostados pela contribuinte. Conforme se denota dos seguintes excertos:
A defesa apresentou o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria e Promoção de Vendas, fls. 19.655 a 19.672, firmado
entre a E B F Comércio de Artigos de Colchoaria Ltda e a impugnante na condição
de prestadora de Serviços de Promoção de Vendas (SPV), cujo valor é calculado
mediante a aplicação de percentual sobre as compras de produtos efetuadas pela
contratante.
(...)A defesa ainda apresenta Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria e Promoção de Vendas, fls. 19.694 a 19. 697, firmado
entre a Gonçalves e Braga Ltda e a impugnante na condição de tomadora de
Serviços de Promoção de Vendas (SPV), correspondente à subcontratação
prevista no Parágrafo Segundo da Cláusula 2a do Instrumento Particular de
Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Promoção de Vendas firmado
entre a impugnante e as Distribuidoras Autorizadas, cuja remuneração tem por
base os valores de SPV cobrado e efetivamente recebido de sua equipe
descendente.
(...)
Dessa forma, não acolho a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
aventada pela Recorrente.

Do mérito.
A discussão travada no presente processo se refere a possibilidade de
enquadramento de despesas com promoção de venda como insumos, a fim de possibilitar o
creditamento de PIS/Cofins.
Fl. 20663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
10
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:
(...)14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
Fl. 20664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
11
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
“segundo os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
Fl. 20665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
12
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação para
que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste
ou alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em algumas hipóteses.
26. Também merece comentários o enquadramento como insumo do item cuja
relevância advém de sua integração ao “processo de produção (...) por imposição
legal”. Todavia, considerando a extensão dos comentários, reserva-se adiante
uma seção específica para versar sobre o tema.
27. Ultimando a fixação de premissas, um ponto não abordado pelos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, mas que resulta claro do texto do
inciso II do caput c/c § 13 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e é importante para
o entendimento do conceito em estudo é que somente haverá insumos geradores
de créditos das contribuições se o processo no qual estão inseridos efetivamente
resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço disponibilizado ou
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido). Daí conclui-se não haver insumos
Fl. 20666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
13
permissivos de creditamento em atividades que não geram tais resultados, como
em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, etc.
(...)
Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se o gasto apontado na fiscalização como indevido (glosado) com promoção de vendas, mais
especificamente, marketing multinível, pela Recorrente, se enquadra ou não no conceito de
insumo para fins de abatimento pelo regime da não-cumulatividade.
Inicialmente, o que se denota é que a Recorrente é empresa que tem por objeto
social a fabricação de colchões, o comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria e a
prestação de serviços de promoção de vendas, marketing direto, dentre outras atividades,
conforme se denota do próprio Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral retirado do site
da RFB:

Assim, o objeto social da Recorrente também envolve a realização de serviços de
promoção de vendas e marketing direto, o que já demonstra que as despesas com promoção de
vendas não se trata de um simples gasto operacional, não essencial ou não relevante à atividade
da contribuinte, eis que o gasto está intrinsicamente ligado a sua atividade econômica.
Fl. 20667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
14
A recorrente alega que o Serviço de Promoção de Vendas – SPV é uma atividade
econômica legítima, baseada no marketing multinível que tem como intuito capacitar e fomentar
o desempenho de distribuidores e que a estrutura fiscal e contábil é independente da atividade
industrial.
Aduz não há que falar em simulação e que os contratos seriam lícitos à luz do
Código Civil, bem como que os contratos foram devidamente formalizados e os serviços
devidamente prestados, conforme registros contábeis e fiscais e demais documentos
comprobatórios carreados aos autos.
E quanto a comprovação da atividade de promoção de vendas desempenhada pela
Contribuinte, entendo que merece guarida as suas alegações, não havendo que falar em
simulação, na medida em que a Recorrente trouxe aos autos inúmeros documentos
comprobatórios nesse sentido, à exemplo do plano de negócios, lista de empresas
subcontratadas, notas fiscais de serviço (fls. 915 e seguintes):

Fl. 20668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
15

Bem como comprovou que promove eventos de capacitação dos seus distribuidores
(fls. 2878 e seguintes):
Fl. 20669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
16

Nesse contexto, entendo que restou devidamente demonstrado pela contribuinte a
estrutura da operação de marketing multinível, ante os contratos e demais provas juntadas, não
havendo qualquer indício de simulação com o intuito de lesar o fisco.
Verifica-se que, de fato, a empresa possui uma operação de marketing multinível
em que há vendas diretas dos produtos da contribuinte aos consumidores finais por meio de uma
rede de distribuidores independentes, bem como há a angariação de novos distribuidores,
formando uma estrutura que permite ao distribuidor obter ganhos provenientes das transações
diretas, mas também das operações realizadas pela rede contribuída pelo distribuidor, conforme
esquema (fls. 20422):
Fl. 20670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
17

Em resumo, a recorrente fabrica e vende colchões e outros produtos, mas também
utiliza de um modelo de marketing multinível (MM), por meio de distribuidores autorizados, que
compram produtos da empresa e realizam vendas diretas ao consumidor final.
Passando a tese de simulação, resta saber se esse modelo de promoção de vendas
utilizado pela Recorrente se enquadra no conceito de insumo.
E nesse ponto, entendo que no modelo de marketing multinível utilizado pela
Recorrente, o Serviço de Promoção de Vendas é absolutamente essencial e relevante, eis que
depende para a sua manutenção de um programa constante, de um plano de negócios de
marketing, eis que, como já dito, a Recorrente vende colchões mas também presta serviços aos
seus distribuidores.
Veja que, os serviços de Promoção de Vendas podem ser tanto realizados
diretamente pela Recorrente, quanto por subcontratação dos próprios distribuidores que são
graduados pela empresa, que após se capacitarem realizam seus próprios eventos de captação e
treinamento.
Assim, analisando o modelo de marketing da Recorrente, entendo que o Serviço de
Promoção de Vendas, além de estar prevista nas atividades econômicas desenvolvidas pela
empresa, é um insumo essencial para a atividade desempenhada, principalmente, se considerado
que os produtos comercializados pela Recorrente (colchão de alta tecnologia) sequer são
comercializados em lojas físicas ou promovidos em propagandas tradicionais.
A venda dos produtos comercializados pela Recorrente ocorre, exclusivamente, por
meio de distribuidores autorizados, que recebem o treinamento pela Recorrente, sendo que,
adotando a técnica da “subtração” proposta pelo Ministro Mauro Campbell, no julgamento do
RESp 1.221.170/PR, caso retirássemos o Sistema de Promoção de vendas, certamente, os
Fl. 20671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
18
distribuidores não conseguiriam desempenhar o serviço e, consequentemente, seria inviabilizada
a atividade da Recorrente.
Ademais, frisa-se que a atividade da Recorrente não se limita a venda de colchões,
eis que também presta serviços de promoção de vendas, seja diretamente ou por intermédio de
subcontratados, sendo, portanto, absolutamente indispensável os referidos gastos, por ser
essencial para a manutenção e crescimento do modelo de vendas adotado pela empresa.
Ressalto que, o presente caso não se confunde com simples gastos com promoção
de vendas, marketing, no sentido tradicional, que se enquadraria em despesa operacional, pelo
contrário, os referidos gastos estão amparados por um modelo de marketing multinível complexo,
que merece atenção por este Conselho, na medida que ao mesmo tempo que a contribuinte
fabrica os seus produtos, também realiza a venda direta por meio desse sistema sendo, portanto,
extremamente essencial para a atividade que desempenha.
O fato de o serviço ser prestado diretamente ou por intermédio de subcontratados
também não inviabiliza o creditamento, devendo ambos serem considerados insumos, em
consonância com o item 12 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, in verbis:
12. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 153. Na atividade de prestação de serviços é
recorrente que uma pessoa jurídica, contratada por seu cliente para uma
prestação de serviços principal, subcontrate outra pessoa jurídica para a
realização de parcela dessa prestação.
154. Essa subcontratação evidentemente se enquadra no conceito de insumos
geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois o serviço
subcontratado se torna relevante para a prestação principal “pelas singularidades
de cada cadeia produtiva”, neste caso por opção do prestador principal.
Destaca-se que há a segregação das receitas e custos dos produtos e serviços,
sendo que o Sistema de Promoção de Vendas gera despesas específicas que não podem ser
desconsideradas, receitas estas que incrementam as vendas da Recorrente e que, portanto, são
necessárias para gerar receitas, devendo ser reconhecidas como insumos.
Por fim, saliento que, a possibilidade de creditamento com marketing multinível
ainda não foi devidamente enfrentada pelo CARF, mas cumpre citar um caso similar ao presente,
em que foi entendido por este Conselho a possibilidade do contribuinte que presta serviços
relacionados à área de marketing se creditar dos referidos gastos, por se tratar de insumo
essencial à sua própria prestação de serviços:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 INSUMOS. VINCULAÇÃO,
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING.
O contribuinte que presta serviços relacionados à área de marketing e
publicidade, inclusive o desenvolvimento de marcas e de mercado, utiliza serviços
de marketing prestados por terceiros como insumo essencial à sua própria
Fl. 20672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
19
prestação de serviços, gerando, portanto, o direito ao crédito de Cofins no regime
da não cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014
INSUMOS.
VINCULAÇÃO,
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING.
O contribuinte que presta serviços relacionados à área de marketing e
publicidade, inclusive o desenvolvimento de marcas e de mercado, utiliza serviços
de marketing prestados por terceiros como insumo essencial à sua própria
prestação de serviços, gerando, portanto, o direito ao crédito de PIS no regime da
não cumulatividade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 JUROS SOBRE A MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No
108.
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(No do Acórdão 3201-005.668, Relatora: Tatiana Josefovicz Belisario, julgado em:
22/08/2019).

Dessa forma, entendo que o serviço de promoção de vendas, seja efetuado
diretamente ou por subcontratados, deve ser entendido como atividade essencial e relevante para
o modelo de negócio adotado pela Recorrente e, portanto, passível de creditamento pelo regime
da não cumulatividade do PIS/Cofins, desde que devidamente segregados.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso de Ofício e negar-lhe
provimento, e no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminar de nulidade e dar
provimento para afastar a glosa dos gastos com promoção de vendas e afastar a multa aplicada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 20673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
20
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ramon Silva Cunha, redator designado.

Em que pesem as bem tecidas considerações trazidas pela I. Relatora, peço vênia
para divergir quanto ao entendimento apresentado sobre a licitude do creditamento da
Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins sobre os valores relativos à subcontratação de
distribuidores para a prestação de serviços de promoção de vendas.
No referido voto, a Relatora pondera que tais dispêndios devem ser compreendidos
como algo “essencial e relevante para o modelo de negócio adotado pela Recorrente”, uma vez
que “restou devidamente demonstrado pela contribuinte a estrutura da operação de marketing
multinível, ante os contratos e demais provas juntadas, não havendo qualquer indício de simulação
com o intuito de lesar o fisco”.
É cediço que a definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, passou a ser aferida à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
Também não se discute que a aferição da essencialidade ou relevância deve ser
realizada em relação aos “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”, conforme texto do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que preveem a apuração
de créditos das referidas contribuições. Essas circunstâncias são também encontradas em todas as
discussões e conclusões buriladas pelos Ministros no julgamento do referido REsp 1.221.170/PR
sob o regime repetitivo.
Portanto, somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não
abarca itens que não estejam relacionados com tais atividades.
Mais especificamente no que se refere à exploração de uma atividade econômica
de prestação de serviços, devem ser considerados insumos os serviços dos quais dependa a
referida atividade que sejam subcontratados. Tais conclusões já são reconhecidas pela própria
Administração Tributária em nível operacional, face às já transcritas conclusões presentes no item
12 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018. Não sobeja novamente transcrevê-las, in verbis:
12. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
153. Na atividade de prestação de serviços é recorrente que uma pessoa jurídica,
contratada por seu cliente para uma prestação de serviços principal, subcontrate
outra pessoa jurídica para a realização de parcela dessa prestação.
Fl. 20674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
21
154. Essa subcontratação evidentemente se enquadra no conceito de insumos
geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois o serviço
subcontratado se torna relevante para a prestação principal “pelas singularidades
de cada cadeia produtiva”, neste caso por opção do prestador principal.
Nessa senda, por compreender que se encontra bem sintetizada toda a situação
fática apontada pela Autoridade Fiscal para motivar o lançamento, transcrevo também o seguinte
excerto do relatório da DRJ:
A autoridade tributária, preliminarmente, esclareceu que as empresas industriais
não podem se creditar de PIS e Cofins incidentes sobre despesas de ‘promoção de
vendas’ por estas não atenderem aos critérios de essencialidade e relevância, com
base na análise contratual e no modelo de negócios da empresa. Concluiu que, o
que a empresa denomina Serviço de Promoção de Vendas é, na realidade, o
método de venda direta, e apontou as irregularidades:
1. A Nipponflex não presta serviço de “Promoção de Vendas” porquanto, como
qualquer empresa, industrial ou revendedora de produtos, incentiva e promove a
venda de seus próprios produtos, pois o destinatário da suposta promoção são os
contratantes (tomadores de serviço) da própria promoção de vendas, ou seja, os
Distribuidores Autorizados contratam e pagam para a NIPPONFELX para
promoverem a venda a si próprios, pois a venda direta se calca primordialmente
no convencimento do revendedor para que este se convença dos benefícios do
produto e promovam a venda de colchões por técnicas de venda direta
permanentes e não como evento temporário e extraordinário como deve ser uma
promoção de vendas dirigida ao consumidor final do produto;
2. O contrato de “prestação de serviços” não é um contrato autônomo, mas
firmado exclusivamente com os distribuidores dos produtos da Nipponflex que
devem pagar a título de “prestação de serviços” um percentual do valor dos
colchões vendidos, o carro chefe da empresa, pois o valor pago a título de serviço
não tem qualquer correlação com uma prestação de qualquer natureza ou tipo de
serviço como horas de treinamento, reuniões, material publicitário etc.
vinculando se somente ao preço do produto vendido;
Resumiu que a empresa segregou parte do preço de venda de colchões, a fim de
deduzir créditos, e denominou esta parte como preço pago por “Prestação de
Serviços de Promoção de Vendas” e renomeou a comissão paga a seus
revendedores, fabricando uma “Receita de Prestação de Serviços” para poder se
creditar dos valores de PIS e Cofins das despesas pagas com comissão. A
autoridade tributária glosou os créditos na íntegra, tratou esse modelo de
negócios de simulação com o agravamento da multa de ofício e responsabilizou,
solidariamente, o Sr. Jefferson Braz Ferreira, administrador da empresa e das
empresas integrantes do QSA, nos termos do art. 135, III, CTN.
Por conseguinte, a análise a ser empreendida no presente processo recai,
essencialmente, sobre a existência efetiva ou não de uma atividade empresarial de prestação de
Fl. 20675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
22
serviços explorada pela Recorrente, o que foi contestado pela Autoridade Fiscal apesar de todos
os documentos e registros contábeis e fiscais apresentados pela empresa. As razões de defesa da
Recorrente, a respeito especificamente dessa temática, foram assim sintetizadas pela I. Relatora:
- No mérito, alega que o Serviço de Promoção de Vendas (SPV) é uma atividade
econômica legítima, estruturada dentro do Plano Exclusivo de Negócios
Nipponflex (PENN), baseado no marketing multinível com o intuito de capacitar e
fomentar o desempenho de distribuidores e que a estrutura fiscal e contábil é
independente da atividade industrial;
- Refuta a alegação do Fisco de que os contratos de SPV seriam simulados,
argumentando que os contratos são lícitos e atendem aos requisitos do Código
Civil (bilateralidade, objeto lícito e onerosidade).
- Alega que os contratos foram devidamente formalizados, os serviços são
efetivamente prestados, conforme registros contábeis, fiscais e materiais
documentais, e que a remuneração vinculada às compras não caracteriza
"comissão", mas remuneração legítima pelo serviço.
- Fundamenta-se na Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019) e no art. 170 da
Constituição Federal, defendendo o direito de estruturar livremente suas
atividades econômicas.
- Argumenta que cabe ao Fisco comprovar a alegada simulação, conforme art. 142
e 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, alegando que a decisão da
fiscalização foi baseada em interpretações subjetivas, sem provas materiais ou
indícios claros.
- Critica a aplicação da multa de 100%, destacando que a decisão não comprovou
dolo ou fraude, argumentando ainda que a divergência de interpretação não
justifica a aplicação da multa, citando o caráter confiscatório.
De início, convém analisar a afirmação de que o Serviço de Promoção de Vendas
(SPV) seria uma atividade econômica legítima, estruturada dentro do Plano Exclusivo de Negócios
Nipponflex (PENN), baseado no marketing multinível, com o intuito de capacitar e fomentar o
desempenho de distribuidores e que a estrutura fiscal e contábil é independente da atividade
industrial.
Quanto à manutenção de estrutura fiscal e contábil do Serviço de Promoção de
Vendas independente da atividade industrial, observa-se que não houve questionamento a
respeito. Cabe considerar apenas que a regularidade formal dos registros contábeis e fiscais
decorre, primeiramente (mas não somente), da regularidade formal dos documentos que
embasam os lançamentos correspondentes. Essa regularidade formal dos documentos também
não foi contestada no procedimento fiscal.
Por outro lado, a regularidade formal dos documentos produzidos pela entidade
deve estar em consonância com a regularidade material das operações neles retratada. Numa
Fl. 20676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
23
abordagem clara, a celebração de contratos de prestação de serviços não pode estar desassociada
da realidade objetiva das suas execuções, sob pena de se caracterizar uma simulação.
Portanto, na hipótese em que constatado que a relação material estabelecida entre
os contratantes não corresponde efetivamente a uma prestação de serviços, a mera regularidade
formal da realidade simulada não tem o condão de conferir direitos decorrentes da prestação de
serviços efetiva. Ou seja, de uma relação artificiosa não podem decorrer efeitos tributários
próprios da realidade fática, material, prevista na norma.
No que diz respeito a serviços prestados numa atividade estruturada e baseada no
marketing multinível, vale considerar que o tema não é novo no âmbito deste CARF, embora tenha
sido apreciado em contexto relacionado às contribuições previdenciárias. A esse respeito, vale
transcrever trecho do Acórdão no 9202007.506, da – 2a Turma da CSRF, em que são apresentadas
características desse modelo de negócios. Senão vejamos:
Os instrumentos constitutivos fundamentam a forma adotada pela Contribuinte
para viabilizar suas operações comerciais, operações essas baseadas na venda
direta sob a modalidade conhecida como "marketing de rede/multinível".
Venda direta é um modelo de distribuição de produtos onde são eliminados
vários elos da cadeia da circulação de mercadoria se considerarmos um plano
padrão de comercialização. Em regra o produto sai direto da indústria para o
consumidor final gerando uma redução significativa de custos com logística,
transporte, embalagens e publicidade.
A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) esclarece em seu
sítio (https://abevd.org.br/vendasdiretas/ marketingmultinivel/, acesso em
23.01.2019), que a "força do mercado de vendas diretas é formada por
empreendedores independentes que atuam como revendedores de produtos e
serviços de qualidade em contato direto com os consumidores". E ainda destaca
que nesta modalidade de vendas, há dois principais modelos de lucros para os
revendedores: o Marketing mononível, o revendedor compra o produto e o
revende com uma margem de lucro média de 30%, e o Marketing multinível
(MMN), onde o empreendedor obtém lucro tanto com a revenda de produtos e
serviços como também com a formação de sua própria equipe de vendas,
indicando outras pessoas para a sua rede. Nesse caso, seu faturamento será
proporcional à receita gerada pelas vendas dos revendedores do seu time. Este
modelo aumenta a capilaridade dos produtos e serviços oferecidos pelas
empresas e tem papel importante no fomento de novos empreendedores.
[...]
Consta do "Boletim de Proteção do Consumidor/Investidor no 06 Marketing
Multinível e Pirâmides Financeiras", citado pelas partes e editado pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), em parceria com a então Secretaria Nacional do
Consumidor (SENACON), documento divulgado em razão de inúmeras consultas
de cidadãos sobre a legitimidade do trabalho no marketing multinível, que:
Fl. 20677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
24
A venda direta ao consumidor, de bens de consumo e certos serviços,
caracteriza-se pela oferta desses itens fora de um estabelecimento
comercial, podendo-se citar como exemplo a venda porta a porta. As
empresas de vendas diretas fornecem diversos produtos à população, tais
como cosméticos, utensílios domésticos e alimentos, os quais são
distribuídos aos consumidores por meio do contato direto e pessoal dos
vendedores com o consumidor. O sistema de marketing de rede ou
multinível, como se verá adiante em mais detalhes, é apenas uma das
formas de remunerar os revendedores, já que eles ganham não apenas em
função do que vendem, mas também pela captação de outros vendedores.
(file:///C:/Users/CARF/Downloads/boletim_cvm_senacon_6.pdf, acesso em
23.01.2019)
Essa atividade de recrutamento, “captação” e “formação de sua própria equipe de
vendas”, representativa das atribuições dos distribuidores autorizados, no caso em pauta, é
destacada pela Recorrente em mais de uma oportunidade no seu recurso voluntário. Senão
vejamos:
A Recorrente se fundamentou em um dos preceitos deste modelo de vendas: o
contato pessoal entre vendedores e clientes. Este preceito visa estimular os seus
distribuidores a formarem uma rede de pessoas que comercializem os seus
produtos ou serviços, com o objetivo de aumentar suas equipes e ter mais
distribuidores em locais que, se não fosse pelo recrutamento dos distribuidores já
treinados pelo plano da Recorrente, seria de difícil acesso em termos comerciais,
uma vez que esse modelo de negócio não se utiliza de mídias convencionais de
divulgação e fomento da atividade.
[...]
Este departamento exclusivo disponibiliza toda a infraestrutura e o seu mix de
Serviços de Promoção de Vendas aos Distribuidores Autorizados, que incluem
treinamentos e eventos que abrangem o recrutamento do candidato a futuro
distribuidor e ainda a formação, capacitação, treinamento de vendas,
treinamentos motivacionais, seminários, congressos, convenções que ensinam
os distribuidores a treinarem outros distribuidores que estão começando na
atividade,...[Destaques nossos]
Com essas informações iniciais, viabiliza-se a análise da alegação seguinte, no
sentido de que os contratos celebrados entre a Recorrente e os distribuidores são lícitos e
atendem aos requisitos do Código Civil (bilateralidade, objeto lícito e onerosidade).
Imperioso destacar que, considerando a necessidade de análise quanto à efetiva
existência da atividade empresarial de prestação de serviços pela Recorrente, impõe-se apreciar
de antemão a sua condição de prestadora, nos contratos em que oferece esses serviços aos
distribuidores autorizados.
Fl. 20678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
25
Um primeiro aspecto a ser examinado deve ser a existência de sinalagma
obrigacional, ou seja, a existência de obrigações e direitos recíprocos entre as partes no contrato
de prestação de serviços pela Recorrente aos distribuidores. E útil, nesse sentido, é a citação
trazida pela Autoridade Fiscal na descrição do contrato de prestação de serviço, que convém
novamente transcrever:
“O contrato de prestação de serviço é o negócio jurídico pelo qual alguém – o
prestador – compromete-se a realizar uma determinada atividade com conteúdo
lícito no interesse de outrem – o tomador – mediante certa e determinada
remuneração.
Trata-se de um contrato bilateral, pela presença de sinalagma obrigacional eis que
as partes são credoras e devedoras entre si. O tomador é ao mesmo tempo credor
do serviço e devedor da remuneração. O prestador é credor da remuneração e
devedor do serviço. O contrato é oneroso pois envolve sacrifício patrimonial de
ambas as partes, estando presente uma remuneração - denominada preço ou
salário civil. Trata-se de contrato consensual que tem aperfeiçoamento com a
mera manifestação de vontade das partes. Constitui um contrato comutativo, pois
o tomador e o prestador sabem de antemão quais são as suas prestações, qual o
objeto do negócio.” (FLAVIO TARTUCE, Manual de Direito Civil, Volume Único,
Editora Método, 9a Edição, 2019, p. 686)
Destaca-se a necessidade, para caracterização do contrato de prestação de serviços,
da existência de um compromisso do prestador de realizar uma determinada atividade com
conteúdo lícito, no interesse do tomador, mediante certa e determinada remuneração.
Sob essa premissa, há compromissos e interesses de ambos os lados:
 do prestador: realizar o serviço (compromisso) para receber a quantia avençada
(interesse);
 do tomador: pagar a quantia avençada (compromisso) para receber/beneficiar-se do
serviço prestado (interesse).
No caso em pauta, pode até ser observado que o contrato estabelece obrigações
recíprocas entre as partes. Todavia, sobressai da relação estabelecida no contrato sob análise a
constatação de que os interesses da Recorrente na prestação do serviço, em que figura como
contratada (prestadora), transcendem a remuneração prevista no referido contrato.
Tal circunstância se encontra evidenciada de plano nas Cláusulas 1a e 3a do referido
contrato, quando assim se estabelece:
CLÁUSULA 1a. O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de
Promoção de Vendas, denominado SPV, pela CONTRATADA para a
CONTRATANTE, através da organização de eventos, consultorias, treinamentos,
reuniões, desenvolvimento de materiais, assembleias, convenções, seja de
maneira presencial ou remota (videoconferência, telefonemas, e-mail e
Fl. 20679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
26
mensagem de texto) além de apoio na organização e realização de eventos,
observado o Plano Exclusivo de Negócios Nipponflex - PENN.
[...]
CLÁUSULA 3o. A CONTRATANTE declara que antes de aceitar os termos e
condições do presente Contrato, tomou conhecimento e concordou com as
regras do PENN e demais normas e regulamentos da CONTRATADA, bem como
das deliberações em Reuniões e Assembleia de graduados.
Por sua vez, segundo consta expressamente no inciso V do art. 14 do Estatuto do
PENN, esse plano “é estruturado para viabilizar a venda dos produtos oferecidos pela
Nipponflex, sendo o lucro do D.A. obtido por meio de suas próprias vendas, podendo ainda ser
remunerado pela prestação de serviços de promoção de vendas” (destaque nosso).
Surge assim uma primeira questão a ser enfrentada. Uma vez que a prestadora
(NIPPONFLEX) é devedora do serviço (compromisso) e credora da remuneração (interesse), pode
ter ela, ao mesmo tempo, interesse direto no resultado do serviço? De cunho introdutório da
abordagem a ser empreendida, essa questão é evidenciada em trechos do próprio recurso
voluntário, quando a Recorrente afirma que:
O proposito central do SPV é promover as vendas de maneira qualificada e
especializada no varejo, para uso pessoal, conscientizando o cliente das
características do produto e via de consequência fomentando o crescimento e
expansão do negócio e da marca Nipponflex. Este serviço é a mola propulsora
que se autoalimenta beneficiando todas as partes envolvidas. [Destaque nosso]
[...]
O sistema denominado de Plano de Negócios Exclusivo Nipponflex (PENN), visa
fomentar a performance dos distribuidores por meio do planejamento,
gerenciamento das estratégias de divulgação dos produtos, treinamento e
capacitação. Tal sistema foi adotado em março de 2017, e tem se fundamentado
em conceitos do marketing multinível (MM), atividade legalizada, baseada na
comercialização de produtos e serviços, sustentada em princípios e fundamentos
éticos e legais.
[...]
Tal organização fiscal e contábil distinta é indispensável para que essa unidade de
negócio gerencie os níveis dos distribuidores da equipe, o desenvolvimento de
políticas de venda, o treinamento e capacitação dos distribuidores e possa prover
mecanismos para que o distribuidor amplie a capilaridade da sua própria equipe
e incremente o volume dos produtos comercializados, conforme demonstrado
nos autos. [destaques nossos]
Frise-se que o incremento no volume de vendas e o fomento à performance dos
distribuidores (qualificados como tomadores do serviço) referem-se aos produtos fabricados pela
Fl. 20680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
27
Recorrente (qualificada como prestadora dos serviços). Há, portanto, evidente interesse direto da
Recorrente com relação ao resultado dos serviços que informa prestar, dos quais se beneficia.
Essa característica é enfatizada ainda no parecer elaborado pelo Ex-Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão, encomendado pela Recorrente e transcrito no recurso voluntário
nos seguintes termos:
“É importante destacar também que o modelo de negócio da Nipponflex não
está restrito a uma simples transação comercial entre fornecedor e distribuidor.
Ele envolve uma relação mais complexa e sinérgica, onde a empresa oferece uma
estrutura de apoio abrangente que vai além da mera venda de produtos. Esse
suporte inclui o fornecimento de treinamentos especializados, ferramentas de
gestão de vendas, informações estratégicas e uma variedade de outros recursos,
todos destinados a potencializar o desempenho dos distribuidores e, por
extensão, da própria Nipponflex. [Destaque nosso]
No mesmo sentido, conclui o parecer elaborado pelo escritório Daniel & Diniz por
solicitação da Recorrente, que assim se manifesta:
Da análise dos contratos, verifica-se que a causa abstrata do contrato de
prestação de SPV é a realização de atividades consistentes em encontros,
reuniões, cursos, fornecimento de material de apoio e treinamentos destinados a
motivar e a ensinar os distribuidores autorizados realizarem vendas com maior
eficiência, com a finalidade de incrementar a receita e perpetuar a existência do
negócio, além de fortalecer a marca “Nipponflex”.[Destaque nosso]
Trata-se, portanto, de atividades que são declaradamente desenvolvidas pela
Recorrente em evidente benefício próprio, já que têm como pretensos tomadores os
Distribuidores Autorizados dos produtos de fabricação própria dela e visam à ampliação das
vendas desses produtos. Destaca-se assim, a ausência na necessária alteridade caracterizadora da
prestação de serviços, que nesse caso têm como beneficiário direto a própria prestadora.
Tratando-se de técnicas de venda oferecidas à própria equipe de distribuidores da
Recorrente, impende considerar que, para fins tributários, não é possível a prestação de serviços
para si mesmo.
Luciano Amaro1, argumenta que o conceito de serviço implica uma atividade que
gera um benefício a um terceiro, que é o tomador do serviço. Pondera que, quando um serviço é
realizado para o próprio contribuinte, não há prestação de serviços nos termos da legislação
tributária, uma vez que a alteridade é essencial para a configuração do fato gerador do ISSQN, por
exemplo.

1 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, pg.237

Fl. 20681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
28
Hugo de Brito Machado2, por sua vez, explica que o serviço, para fins tributários,
deve ser uma atividade exercida em benefício de outra pessoa, e não do próprio prestador.
Tendo em vista essa circunstância, ganha relevância considerar outros elementos
trazidos pela Recorrente na tentativa de infirmar a conclusão da Autoridade Fiscal, quando esta
última afirma que não há a efetiva prestação de serviços como atividade empresarial, menos ainda
autônoma.
A recorrente informa ter anexado balancete onde estão evidenciados os custos
inerentes ao desenvolvimento da atividade qualificada como prestação de serviços. Obviamente
que uma atividade empresarial se estrutura a partir da sua viabilidade econômica visando à
obtenção de lucro.
A necessidade desse objetivo (lucro) restou clara, juntamente com a alteridade, na
decisão do STF que definiu o conceito de serviço que deve ser utilizado para determinar o critério
material da hipótese de incidência do ISS como sendo o “oferecimento de uma utilidade a outrem,
a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e
intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador” (RE
651703/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dje 24/06/2017).
Entretanto, a Recorrente registra no recurso voluntário apresentado que os valores
recebidos em retribuição aos serviços de promoção de vendas prestados são suficientes apenas
para suportar os custos pertinentes. Senão vejamos:
Então, de maneira objetiva, o valor que a Recorrente cobra pelos Serviços de
Promoção de Vendas decorre do serviço efetivamente prestado por ela ou por
algum Distribuidor qualificado, consequentemente a Recorrente utiliza o valor
cobrado para realizar o pagamento dos Serviços de Promoção de Vendas as
empresas distribuidoras subcontratadas, e, ainda para suportar outros custos
relacionados aos serviços de promoção de vendas, devidamente contabilizados e
expostos de maneira clara no seu balanço. Cerca de 90% do que a Recorrente
cobra pelo SPV é gasto com subcontratações e os 10% restantes são para
suportar o custo desse setor próprio da empresa, existindo com o intuito de
promover as vendas.
Ou seja, além de declarar que os valores percebidos se limitam a cobrir os custos da
atividade de promoção de vendas, a Recorrente reconhece que essa atividade é desenvolvida por
setor próprio da empresa, que existe com o intuito específico de promover as vendas.
E antes que se possa afirmar que se trata de uma informação erroneamente
consignada no recurso voluntário, vale considerar que essa circunstância é reiterada no parecer
elaborado por solicitação da Recorrente pelo escritório Daniel & Diniz, nos seguintes termos:

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, pg. 335

Fl. 20682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
29
Tampouco existe qualquer ilegalidade ou óbice em vincular a remuneração do
SPV a um percentual sobre as aquisições de produtos que o distribuidor efetua
perante a Consulente, mesmo porque esse percentual é estabelecido em um
patamar suficiente para cobrir os custos com o departamento que o gerencia e
todos os cursos, treinamentos, encontros, e materiais de apoio utilizados.
[Destaque nosso]
No mesmo sentido, observa-se manifestação no parecer apresentado pelo Ex-
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, encomendado pela Recorrente, que assim pondera:
Assim, num caso de marketing multinível, com um fabricante e com
distribuidores, i.e., uma rede de Distribuidores Autorizados que chega até o
vendedor final, a compreensão do modelo negocial há de ser diferente, pois há
diversos níveis, 1 ,2, 3, 4 ou 5 níveis (brilhante, diamante, rubi, safira etc., com
subníveis), e todos ao longo da rede são remunerados, na proporção das receitas
que recebem, que estão associadas aos custos que incorrem, que, por sua vez,
são diferentes para cada um. Assim, a situação se assemelha, embora não tenha
correspondência exata, a uma situação de rateio de custos, cujo critério é o
volume de vendas – situação muito comum em termos de rateio.
Diferentemente, portanto, da atividade empresarial desenvolvida com o objetivo de
lucro, os valores cobrados pela Recorrente em contrapartida aos alegados serviços de promoção
de vendas visariam, segundo se observa, à suficiência na cobertura dos custos. Evidencia-se,
também dessa forma, que ela representa apenas uma atividade-meio para incremento da
verdadeira atividade empresarial fim, que corresponde à venda dos produtos de fabricação
própria da Recorrente.
Tais circunstâncias caracterizam a inexistência efetiva de uma atividade empresarial
de prestação de serviços. O que ocorre é o mero destacamento de uma estrutura administrativa
(departamento de vendas) voltada para a realização de atividades internas de formação e
recrutamento de vendedores não empregados, visando ao incremento das vendas dos produtos
de fabricação própria. Confirma-se, portanto, a premissa da autuação.
Não bastasse isso, não se observa na definição do valor de venda dos serviços uma
relação direta com a definição típica de um preço de vendas, que tem um referencial no markup.
Vale considerar que a definição do preço de venda de um serviço numa atividade empresarial
implica o objetivo de superar os seus custos diretos e indiretos, bem como despesas
administrativas, de vendas e financeiras, além de outras despesas operacionais relacionadas ao
serviço, sem esquecer, obviamente, da margem de lucro já mencionada.
De forma diversa, no caso sob análise o alegado preço de venda do serviço prestado
restou definido como sendo um percentual das compras realizadas pelos Distribuidores
Autorizados dos produtos fabricados pela Recorrente. Veja-se o art. 28 do Estatuto do PENN, que
assim reza:
Fl. 20683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
30
Art. 28. O valor cobrado do D.A., referente ao SPV prestado pela Nipponflex, será
calculado mediante aplicação de percentual, conforme deliberação da AGG,
sobre as compras de produtos efetuadas pelo D.A. [Destaque nosso]
E, no clímax da alienação em relação ao que se espera de uma definição de preço
de venda comum numa atividade empresarial, chega-se ao ponto de definir o referido percentual
mediante uma assembleia de graduados, conforme supratranscrito. Esse percentual foi definido,
conforme cópia da Ata da Assembleia Geral de Graduados apresentada pela Recorrente (fls. 3057
a 3083), ocorrida em janeiro de 2017, em “69,81% (sessenta e nove vírgula oitenta e um por
cento), tendo como Base de cálculo as compras realizadas pelo D.A, na forma estabelecida no
PENN”.
Não se pode ignorar ainda que o referido percentual, enquanto utilizado para
definir o preço do alegado serviço prestado, é demasiadamente expressivo quando consideradas
as afirmações da Recorrente relativas à “qualidade superior e tecnologias exclusivas” dos seus
produtos.
Em sua defesa, a Recorrente alega que “a remuneração pode ser avençada da
forma que melhor aprouver às partes”.
Conquanto sem a pretensão de malferir o direito do contribuinte empresário de
auto-organização negocial e sua liberdade de fixar o preço do seu produto/serviço a partir dos
parâmetros que considerar oportunos, não há como passar ao largo da constatação de que o
método escolhido desloca da utilização do serviço, para a compra do produto (colchão), o papel
relevante de definidor do preço a ser cobrado dos Distribuidores Autorizados.
Sob essa perspectiva, basta que o Distribuidor Autorizado compre mais ou menos
colchões e haverá, respectivamente, mais ou menos valor cobrado a título de remuneração pelo
alegado serviço, independentemente do número de assembleias, convenções, treinamentos,
eventos, transmissões, apostilas, circulares, informes, convites, palestras, material de apoio,
atividades de gestão do PENN, etc, que ele (pretenso tomador) utilize ou de que participe.
Observa-se, portanto, uma evidente dissonância – pode-se dizer independência –
entre a prestação efetiva do serviço de promoção de vendas apresentado pela Recorrente e o
preço de venda a ser cobrado a esse título, a ponto de possibilitar a existência de valor a ser
cobrado do Distribuidor Autorizado pelo serviço, num determinado período, mesmo na ausência
de qualquer dos eventos supra descritos como prestação de serviço. Basta haver compras.
Em que pese não se possa apontar uma ilegalidade ou óbice em vincular a
remuneração do SPV a um percentual sobre as aquisições de produtos que o distribuidor efetua
perante a Recorrente, evidencia-se que tal remuneração representa, na realidade, um pagamento
não somente relacionado ao produto, mas correspondente a ele; não ao serviço. Não se pode
esquecer, ainda, que a própria existência desses eventos caracterizadores do SPV tem por objetivo
declarado o de fomentar, incrementar, impulsionar as vendas do referido produto, conforme
sobejamente já mencionado.
Fl. 20684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
31
Por todo o exposto, compreendo que as conclusões da Autoridade Fiscal estão
corretas no sentido de que inexiste a prestação de serviços apontada pela Recorrente como
atividade econômica autônoma. O que existe é uma simulação de uma prestação de serviços,
como se fosse uma atividade empresarial, operada mediante a formalização de contratos e
destacamento de uma estrutura contábil (centro de custos) relativa a uma estratégia de incentivo
e promoção de vendas dos próprios produtos da Recorrente, realizada por um departamento de
vendas.
Quanto aos eventos relacionados à promoção de vendas mencionados pela
Recorrente, eles são semelhantes ao que realiza qualquer empresa, industrial ou atacadista, sem
que estas tenham direito a creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins sobre tais
dispêndios, conforme pontua a Autoridade Fiscal.
Sob esse olhar, e respondendo à afirmação da Recorrente de que não fora analisada
toda a documentação por ela apresentada, cumpre salientar que mesmo a demonstração da
ocorrência dos eventos apontados (assembleias, convenções, treinamentos, etc) não cumpre a
função de comprovar a existência de uma atividade de prestação de serviços. São eventos cuja
realização se enquadra na estratégia de promoção de vendas de qualquer empresa, industrial ou
comercial. Não representam, assim, uma atividade autônoma de prestação de serviços, capaz de
ensejar a caracterização de parte dos seus custos/despesas (serviços subcontratados) como
insumos para fins de creditamento.
Saliente-se, nesse sentido, que a afirmação da Autoridade Fiscal de existência de
uma realidade simulada está caracterizada não pela inexistência de eventos de promoção de
vendas, mas pela inexistência de uma atividade empresarial efetiva de prestação de serviços dessa
natureza.
Vale registrar que, em que pese a jurisprudência relativa à matéria seja escassa,
conclusões semelhantes às que são ora apresentadas foram alcançadas pelo Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais em processo que tem a própria Recorrente como
interessada e que corresponde ao mesmo período de apuração objeto de autuação (2018 a 2020),
cujo Acórdão 23.542/23/2a traz as seguintes considerações (disponível em https://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/conselho_contribuintes/acordaos/2023/2/23542232):
Assim, não obstante ser possível que um contribuinte realize atividades de
comercialização bem como de prestação de serviço, o que não é objeto de
contenda, resta claro que a rubrica “Serviço de Promoção de Vendas – SPV” não
se enquadra como uma prestação de serviço sujeita à incidência de ISSQN, pois,
na verdade, corresponde a um investimento da empresa em divulgação do seu
próprio produto, cuja importância compõe o preço de venda da mercadoria
industrializada pelo estabelecimento matriz, localizado em Maringá/PR, e
comercializada pela Autuada (filial mineira), devendo, assim, integrar a base de
cálculo do ICMS.
Fl. 20685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
32
Com relação às demais decisões do CARF mencionadas no recurso voluntário, vale
observar que, além de não se tratar de atos decisórios com força vinculante (art. 100, inciso II, do
CTN), a própria Recorrente reconhece tratar-se de julgados que não se adequam integralmente às
circunstâncias objeto deste processo.

Multa qualificada
A Recorrente questiona, ainda, a aplicação da multa de 100%, ponderando que a
decisão não comprovou dolo ou fraude e argumentando que a divergência de interpretação não
justifica a aplicação da multa. Cita, ainda, o caráter confiscatório da multa.
Com relação ao alegado caráter confiscatório, cumpre-nos manter a decisão do
Julgador de piso no sentido de que:
A alegação de que a multa de ofício qualificada é confiscatória não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
norma à qual o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido
excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com
a lei tributária. Nos termos da Súmula CARF no 2, “o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No que se refere à alegação de que não teria restado comprovada, na decisão, a
ocorrência de dolo ou fraude, sob o argumento de que a divergência de interpretação não justifica
a aplicação da multa qualificada, cabe objetar que a Autoridade Fiscal demonstrou e motivou a
ocorrência da fraude nos seguintes termos:
Em suma, a empresa segregou parte do seu preço de venda de colchões e
denominou esta parte como preço pago por “prestação de serviços de promoção
de vendas” e renomeou a comissão paga aos seus revendedores, por replicar os
métodos de venda por meio de revendedores de segundo nível, como
recebimentos por “prestação de serviços de promoção de vendas” e assim, sem
qualquer base factual ou jurídica, criou uma “receitas de prestação de serviços”
para poder se creditar dos valores de PIS e Cofins das despesas pagas com
comissão.
Diante do exposto, ressalta aos olhos a simulação dos contratos de “prestação de
serviços de promoção de vendas” firmados entre a NIPPONFLEX e os seus
Distribuidores Autorizados, fato que configura ilícito tributário e civil, na forma
prevista no art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172,
de 25/10/1966) e art. 167 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002).
[...]
Na definição constante da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 72,
“fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
Fl. 20686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
33
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento”.
Nesse sentido, demonstrada a simulação de uma atividade econômica de prestação
de serviços, utilizada como meio doloso (ação voluntária, consciente e deliberada no sentido de
viabilizar um creditamento que a legislação não autoriza) para modificar as características
essenciais da obrigação tributária (base de cálculo dos créditos) de modo a reduzir o montante das
contribuições devidas, encontra-se caracterizada a fraude e, consequentemente, impõe-se a
aplicação da multa qualificada.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário lançado e a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Com todas as vênias, a divergência que apresento ao Colegiado guarda relação com
as provas colacionadas aos autos pelas partes que afastam a razão de decidir da i. Relatora de que
a operação executada pela recorrente seria de Marketing Multinível (recurso voluntário), e que
demonstram a participação do administrador não sócio Jefferson Braz Ferreira (recurso de ofício).

- Recurso Voluntário.
1. Considerações iniciais sobre o Marketing Multinível.
A i. Relatora adota como razões de decidir os fundamentos apresentados pela
recorrente que circundam a legalidade na operação executada que chamou de Marketing
Multinível.
O Marketing de rede ou multinível é um modelo de venda direta, no qual o
revendedor é remunerado de duas formas, pelas vendas realizadas e pela captação de outros
vendedores, no caso há maior capilaridade dos canais de distribuição e incentivos para os
revendedores chamarem novos membros.
Fl. 20687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
34
A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) conceitua o
marketing multinível (MMN) como um modelo de negócio legal em que o empreendedor obtém
lucro tanto com a revenda de produtos e serviços como também com a formação de sua própria
equipe de vendas, indicando outras pessoas para a sua rede. Nesse caso, seu faturamento será
proporcional à receita gerada pelas vendas dos revendedores do seu time.
Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, esse tipo de venda embora traga
maiores vantagens ao vendedor e empresa dada a ausência de dedicação exclusiva, a flexibilidade
do horário de trabalho e auferimento de renda extra, e a empresa maior alcance dos seus
produtos e/ou serviços, ainda assim, todos estão submetidas as obrigações tributárias (principal e
acessória).
Há diversos modelos sendo eles, venda porta a porta, evento social (party plan) e
venda por catálogo, estruturado nos moldes:

O que diferencia a modalidade de estrutura se mononível ou multinível é a forma
de remuneração aos revendedores, neste o revendedor recebe tanto pela venda quanto pelo
número de novos membros recrutados que estarão sempre em outro nível que o membro original,
enquanto naquele o revendedor é remunerado só pela venda realizada, estando os revendedores
no mesmo nível igualmente remunerados.
Existe, portanto, contrapartida ao trabalho dos distribuidores ou revendedores,
principal forma de comissionamento e, apenas, secundariamente, a comissão por meio de
recrutamento.
No marketing multinível o recrutamento não é a principal atividade da empresa ou
do distribuidor/revendedor, portanto, e não há exigência de pagamento para ingresso ou, se
cobrado, a taxa de adesão não é expressiva em relação ao custo do produto.
Portanto, é preciso observar as características da operação para viabilizar a
identificação do modelo operacional adotado pela recorrente se marketing de rede ou multinível.

2. O Programa Exclusivo de Negócios Nipponflex (PENN) e suas peculiaridades.
Fl. 20688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
35
O programa da recorrente, aprovado na Assembleia Geral de Graduados em janeiro
de 2017, tem como conceito “(...) sistema próprio de negócio, marketing e vendas para
comercializar seus produtos ou serviços, junto aos clientes finais por meio de Distribuidor
Autorizado – D.A. (PJ – Pessoa Jurídica). “.
De acordo com o PENN,
a) busca-se promover as vendas no varejo, para uso pessoal;
b) é ilimitado o número de distribuidores;
c) é vedada a cobrança de taxa de adesão ou mensalidade, e o sistema de
franquia;
d) o negócio funciona com as figuras ABC, onde A apresenta o produto ao cliente e
realiza a venda, B indica ou apresenta o cliente para A, e C é o cliente;
e) o distribuidor tem seu próprio negócio, é independente e não há altos
investimento;
f) É facultado ao distribuidor treinar pessoas a fim de torná-las distribuidores; e,
g) A recorrente, a seu critério, pode contratar distribuidor ascendente para
auxiliá-la em sua atividade, remunerando-o pelo conjunto das atividades
prestadas.
O modelo aponta como forma de remuneração a venda direta e/ou a formação de
equipes da seguinte forma:
Art. 7o. O PENN é um modelo de negócio de livre adesão, baseado na confiança,
determinação, empreendedorismo e credibilidade que permite ao D.A.:
I - Venda direta – por meio da qual o D.A. obtém lucro por intermédio das vendas
de sua própria distribuição; e ou,
II - Formação de equipe de D.A. – por meio da qual o D.A. também poderá ser
remunerado pela prestação de serviço de promoção de vendas ao D.A. que estiver
em nível descendente ao seu, conforme sua posição hierárquica no PENN, nos
termos deste Estatuto. Este modelo permite ao D.A. maior capilaridade de novos
canais de distribuição.
Parágrafo único. D.A. descendente é aquele filiado a outro D. A.,
independentemente do nível de geração abaixo, vinculado à mesma liderança.
O PENN traz diversas imposições contratuais ao distribuidor autorizado cujas
despesas contraídas são:
a) Abertura do negócio;
b) Frete na aquisição dos produtos;
c) Frete no retorno das mercadorias devolvidas;
Fl. 20689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
36
d) Aquisição dos recursos audiovisuais e materiais de apoio à venda;
e) Cursos, treinamentos e eventos;
f) Vedação da venda via marketing digital, mala direta, dentre outros.
O art. 22 do Programa arrola a estrutura hierárquica da seguinte forma:
Art. 22. As estruturas hierárquicas das equipes são constituídas pelos seguintes
níveis:
a) D.A.;
b) D.A. Graduado Executivo;
c) D.A. Graduado Safira;
d) D.A. Graduado Rubi;
e) D.A. Graduado Rubi Ascendente;
f) D.A. Graduado Diamante;
g) D.A. Graduado Diamante Ascendente;
h) D.A. Graduado Brilhante;
i) D.A. Graduado Brilhante Ascendente;
j) D.A. Graduado Brilhante Presidente (Duplo, Triplo, Quádruplo e Quíntuplo);
k) D.A. Graduado Presidente Diamond (Níveis I, II, III, IV e V).
A recorrente é remunerada através do Serviço de Promoção de vendas, assim
definida:
Art. 28. O valor cobrado do D.A., referente ao SPV prestado pela Nipponflex, será
calculado mediante aplicação de percentual, conforme deliberação da AGG, sobre
as compras de produtos efetuadas pelo D.A.
Parágrafo Primeiro. Do valor cobrado a título de SPV, à Nipponflex reserva-se o
direito de reter um percentual de taxa de administração.
Parágrafo Segundo. Não incide cobrança de SPV do D.A. sobre compras de
produtos das linhas: box, cabeceira, material para eventos e de apoio à venda.
Art. 29. O D.A. que prestar SPV à sua equipe descendente, observando o contido
na letra “I” do Art. 14, será remunerado nos termos dos capítulos seguintes.
Os Distribuidores, por sua vez são remunerados da seguinte forma:
Art. 30. Nos termos do disposto no art. 14, alíneas “k” e “l” deste Estatuto, a
Nipponflex poderá subcontratar o D.A., devidamente qualificado nos termos do
capítulo XVII, para a prestação do serviço de promoção de vendas.
Parágrafo primeiro: Havendo a subcontratação do D. A. para a realização deste
serviço, terá ele direito ao SPV direto, que é uma remuneração sobre os valores
Fl. 20690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
37
cobrados de SPV pela Nipponflex do D.A das linhas descendentes (primeira,
segunda e terceira geração) daquele D.A subcontratado e que prestou o referido
serviço, sendo os seguintes percentuais:
I - 27,03% sobre o valor de SPV cobrado da primeira geração;
II - 13,51% sobre o valor de SPV cobrado da segunda geração;
III - 5,41% sobre o valor de SPV cobrado da terceira geração.
Parágrafo segundo. Para apuração do SPV direto a ser pago ao D. A
subcontratado, exclui-se da base de cálculo o valor da taxa de administração
cobrada pela Nipponflex conforme política interna.
Nas graduações promovidas pela recorrente é cobrado valor sobre SPV, quando
executivo, safira e rubi a graduação exige, por exemplo:
Art. 32. Para conquistar a Graduação Executivo, o D.A. deve cumprir com os
seguintes requisitos:
I - Efetuar 20 (vinte) pontos/mês com a sua equipe de D.A. descendente, em 2
(dois) meses consecutivos, sendo no mínimo 6 (seis) pontos individuais, ou;
II - Ter em sua equipe descendente 1 (um) Graduado Executivo (ou graduação
superior), e efetuar em sua própria distribuição, 30% (trinta por cento) da quota
de Graduação Executivo,6 (seis) pontos/mês, em 2 (dois) meses consecutivos.
Parágrafo Primeiro. O percentual do SPV de graduação do Graduado Executivo é
de:
a) 2,70% sobre o SPV cobrado da sua distribuidora e de seu D.A. descendente,
sem limite de geração.
Conclui-se que a receita da recorrente provém da venda de seus produtos aos
distribuidores autorizados, do serviço de promoção de vendas e da taxa de administração sobre o
referido serviço, em percentuais definidos na Assembleia de Graduação de janeiro de 2017:
1) Produtos (percentuais não localizados);
2) 69,81% de SPV;
3) Retenção de 10% do SPV;
4) Pagamento ao subcontratado de 45,95% sobre o SPV pago pela 1a geração
(27,03), 2a geração (13,51) e 3a geração (5,41);
5) Também SPV sobre as graduações em percentuais estabelecidos no PENN.

3. Contratos celebrados pela recorrente de prestador e tomador de serviços de promoção de
vendas (SPV) e Metodologia dos pagamentos.
Fl. 20691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
38
Das provas colacionadas aos autos, reproduzo trechos dos contratos firmados entre
a recorrente e seus prestadores/tomadores:

Recorrente como contratado/prestador (A Q Nakata ME):

Fl. 20692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
39
Recorrente como contratante/tomador:

Extraem-se dos documentos as seguintes conclusões:
a) Poderá a recorrente deduzir do SPV os valores devidos pelo distribuidor antes
do efetivo pagamento;
Fl. 20693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
40
b) Taxa de administração exigida pela recorrente;
c) Os distribuidores são ao mesmo tempo distribuidores e promotores dos eventos
para qualificação;
d) Necessidade de compra dos produtos pelos distribuidores e regularidade de sua
inscrição (CNPJ) junto aos órgãos públicos e com a empresa recorrente;
e) O recebimento do SPV pelos distribuidores está condicionado ao cumprimento
da meta mensal estabelecida pelo PENN; e,
f) O SPV exigido pela recorrente tem por base o PENN.

4. Caso concreto e cotejo analítico.
Dos fatos narrados, e provas analisadas, concordo com as conclusões da autoridade
fiscal, uma vez que não há elementos que comprovem que a recorrente realiza suas vendas
mediante marketing multinível.
À receita da recorrente é, em sua maioria, decorrente do SPV pago pelos
distribuidores na participação dos eventos, sobre os produtos adquiridos e, também, sobre a
captação de novos distribuidores pelos níveis de distribuidores, o que já desatende aos critérios
do modelo defendido ‘marketing multinível’, consoante pressupostos vistos inicialmente.
Além disso, há diversas imposições (ônus) contraídas pelo distribuidor autorizado
sem contrapartida, a exemplo da compra mensal para que possa receber o SPV, e a
obrigatoriedade de participar e promover eventos controlados pela recorrente.
Percentual pago aos distribuidores da base é ínfimo diante das obrigações e metas
assumidas, guardando aos gestores do topo de pirâmide a maior parte do lucra com o negócio,
incluindo a recorrente.
Perfilho, assim, o mesmo entendimento da fiscalização de que a recorrente simula
contratos com seus distribuidores para computar créditos sobre os serviços tomados com seus
distribuidores, eis que:
a) Quem adquire o produto da recorrente para revenda é o próprio distribuidor
(tomador dos serviços);
b) Contínuo o SPV e vinculado ao contrato de distribuição;
c) Poderá a recorrente deduzir do SPV os valores devidos pelo distribuidor antes
do efetivo pagamento; e,
d) Os distribuidores são ao mesmo tempo distribuidores e promotores dos eventos
para qualificação.
Cito trecho do relatório fiscal:
Fl. 20694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
41
(...)
O que se verifica nesse caso é que empresa estabeleceu um método de
venda direta no qual os Distribuidores Autorizados são motivados e incentivados a
estabelecerem sua própria rede de distribuição utilizando dos mesmos métodos
que a Nipponflex utiliza com seus distribuidores diretos, criando distribuidor de
segundo nível, terceiro nível e assim por diante. Com o intuito aumentar a
capacidade de venda do distribuidor, este é incentivado a replicar os mesmos
métodos utilizados pela Nipponflex em segundo e terceiro níveis etc. aumentando
a capilaridade da rede de distribuição e consequentemente aumentar o número
de compradores finais dos produtos vendidos, ou seja, não há no método de
distribuição aqui mencionado nenhuma prestação de “serviço de promoção de
vendas” destinada a incentivar o consumidor final para aquisição dos produtos,
mas, como toda venda direta, de motivação dos revendedores por meio de
incentivos financeiros e psicológicos para que estes, pelo uso do poder de
convencimento, angarie clientes adquirentes dos produtos e/ou distribuidores
que repliquem esse método de vendas.
(...)
Todo esse sistema de venda direta que a Nipponflex criou e mantem tem
em seu bojo um sistema de pagamentos cruzados por produtos e serviços que ela
denomina como “prestação de serviços de promoção de vendas” por meio do
PENN, na qual participam a Nipponflex e os Distribuidores Autorizados nos polos
dos seguintes contratos:
1 – Contrato de Compra e Venda:
OBJETO DO CONTRATO: Colchões e seus acessórios:
VENDEDOR: Nipponflex;
COMPRADOR: Distribuidor Autorizado.
2 – Contrato de Prestação de Serviços de Promoção de Vendas:
OBJETO DO CONTRATO: “Promoção de Vendas” de Colchões da Nipponflex;
PRESTADOR: Nipponflex;
TOMADOR: Distribuidor Autorizado.
3 – Contrato de Prestação de Serviços de Promoção de Vendas:
OBJETO DO CONTRATO: “Promoção de Vendas” de Colchões da Nipponflex;
PRESTADOR: Distribuidor Autorizado;
TOMADOR: Nipponflex.
(...)
A inserção de uma fictícia “prestação de serviços de promoção de vendas”
neste sistema de venda direta só pode ser compreendido pela análise do sistema
Fl. 20695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
42
de tributação do PIS e da Cofins, porquanto, uma empresa industrial não tem
direito a créditos de PIS e de Cofins relativos aos serviços pagos que não sejam
diretamente ligados à produção dos produtos, assim a estratagema pode ser
exemplificada de seguinte forma: se o produto, no presente caso colchão, tem
preço de venda R$ 1.200,00, em vez de cobrar do revendedor R$ 1.200,00 como
preço do produto, cobra-se R$ 800,00 pelo colchão e o restante, 50% do valor do
colchão, R$400,00, como preço pago pela “prestação de serviços de promoção de
vendas”. Para o Distribuidor Autorizado que adquire o produto não teria maiores
consequências, pois em termos financeiros não mudaria nada, mas para
tributação do PIS e do Cofins da empresa vendedora teria um impacto
substancial, pois abriria agora a possibilidade de utilizar créditos de serviços que
estavam antes vedados.

A operação mostra-se, então, simulada e, por isso, nego provimento ao recurso
voluntário da empresa recorrente.

- Recurso de ofício.
Por suposta ausência de prova clara dos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, a DRJ excluiu do polo passivo da autuação o
administrador não sócio Jefferson Braz Ferreira, decisão mantida pela Conselheira Relatora.
Discordo e penso que o referido sujeito deve permanecer no polo passivo da
autuação como responsável solidário, como demonstrado.
Como muito bem exposto pela fiscalização Jefferson Braz Ferreira tinha participação
ativa no esquema orquestrado, iniciando no quadro como distribuidor autorizado até se tornar
diretor executivo da Recorrente, caminhando até figurar na qualidade de sócio. Ademais,
participou das assembleias dos distribuidores (graduações) e deu suporte na elaboração dos
planos de negócios (PENN).
Traçando a linha do tempo, percebe-se que antes dos fatos, Jefferson já ingressara
no quadro societário como Administrador vindo, ao depois, se tornar único sócio da Recorrente. E,
ainda, constituiu empresa com o propósito de adquirir a Recorrente o que, certamente, já vinha
sendo tratado com as antigas sócias.
Na alteração contratual de 06/12/2016 as sócias da Recorrente TRUE, AUTHENTIC e
STRONG o elegeram como Administrador não sócio. Posteriormente, a TAS HOLDING é constituída
(24/07/2017) tornando-se única sócia da Recorrente em 01/09/2017, quando retiradas da
sociedade as referidas empresas.
Curioso que no documento contábil emitido em 03/06/2016 Jefferson já figurava
como administrador, abaixo visto:
Fl. 20696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
43

A empresa BUSINESS PARTICIPAÇÕES (14/10/2013) que tinha como sócios Jefferson
e sua esposa Miriam Regina de Sales Ferreira, passou por alterações no quadro societário até
Jefferson se tornar único sócio e, ainda, o objeto social sofreu alterações com exclusão do serviço
de ’02) consultoria e treinamento em Vendas’. A empresa ingressou no quadro societário da
Recorrente em 05/2018.
Nesse ínterim, Jefferson tinha atuação ativa nas atividades da Recorrente, como
visto na ata datada de 30/01/2017, ocasião em que foi promovido a diretor executivo. Consta
expressamente a sua participação na elaboração do Serviço de Promoção de Eventos e do
Programa Exclusivo de Negócios Nipponflex (PENN):
(...) Finalizadas as falas iniciais, o Presidente, Sr. Valdenir fez uso da palavra para
informar que o Sr. Jeferson Braz Ferreira foi promovido a Diretor Executivo e o Sr.
Sergio Tanaka a Diretor Financeiro. Após os cumprimentos, o Sr. Jeferson fez um
rápido comentário, sobre o desenvolvimento e crescimento da empresa ao longo
dos anos, prestando a justa homenagem àqueles que se destacaram ao longo do
ano, parabenizando a todos. Na sequência, passou a tratar da pauta do dia,
conforme segue: 1) Aprovação do Plano Exclusivo de Negócios da Nipponflex —
PENN. O Sr. Jeferson informou que várias reuniões foram feitas com o intuito de
construir, com a participação de todos o conteúdo do Plano Exclusivo de
Negócios da Nipponflex — PENN, com a regras para o negócio. A construção do
modelo de negócio contou com a participação de consultorias jurídicas, fiscais e
contábeis, na avaliação do modelo de negócio proposto. A minuta do texto do
PENN e dos contratos de distribuição e prestação de serviço foram disponibilizados
a todos os Graduados e Distribuidores na data de 16/01/2017, no portal do
Distribuidor e ficou aberto a considerações até a data de 20/01/2017. Assim, após
Fl. 20697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
44
este processo, e, após todos terem oportunidade de contribuir, nesta assembleia o
PENN segue para aprovação. Apresentado o PENN, todos os esclarecimentos
foram realizados. Colocado em votação, e não havendo oposição ao modelo
apresentado, o PENN foi aprovado por unanimidade, com vigência inicial a partir
de 01/03/2017.
Jefferson foi promovido a diretor executivo, no entanto, já era administrador não
sócio da sociedade empresarial desde 16/05/2016 inclusive, tendo atuado na confecção do
programa que culminou na exponencial receita da Recorrente e, em consequência, na lavratura do
auto de infração.
Corroborando, afirma a empresa recorrente (e-fl. 2.875):
1.3. as atas das “Assembleia Geral de Graduados” realizadas nas quais foram
determinados os percentuais que incidiriam sobre as compras de produtos para
fins de cálculo do valor dos serviços prestados, conforme cláusula 4a do contrato.
R: Em atendimento ao Item 1.3 a empresa apresenta Ata da Assembleia Geral de
Graduados 2017 com lista eletrônica de presença e esclarece que está
apresentando apenas a Ata da Assembleia Geral de Graduados
2017, pois foi naquela reunião que restou consolidado e aprovado,
após anos de estudo, o PENN e o percentual definido para cobrança do SPV do
Distribuidor, percentual este que não sofreu alterações, permanecendo até o
momento, o que consta na Ata da Assembleia Geral de Graduados 2017. O
arquivo está denominado como:
Item 1.3 Ata Assembleia Geral de Graduados 2017.pdf
Conclui-se, assim, que os fatos apurados pela autoridade fiscal atraem a
responsabilidade do art. 135 inciso III do CTN ao caso concreto, visto que Jefferson, na qualidade
de administrador não sócio:
a) Atuava com plenos poderes nas empresas NIPPONFLEX, NIPPONFLEX HOLDIND,
TAS HOLDING E BUSINESS PARTICIPAÇÕES, o que pode causar, até mesmo,
confusão patrimonial;
e) Firmando contratos como prestador e tomador dos serviços de promoção de
eventos (SPV), simulou contratos com os distribuidores de prestação de serviços
terceirizada, uma vez que quem adquire o produto da recorrente para revenda
é o próprio distribuidor (tomador dos serviços) e dada a continuidade do SPV
que vinculado ao contrato de distribuição; e,
b) O percentual corresponde a comissão não só era ínfima como, na verdade,
representava parcela da porcentagem já paga pelo distribuidor sobre as
compras (SPV) que, portanto, reavia parte do SPV pago.
Fl. 20698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721003/2022-05
45
Cumpre destacar, por fim, que o caráter doloso está configurado em razão (i) dos
contratos simulados, (ii) da imposição da compra dos produtos da recorrente pelos distribuidores
nos eventos patrocinados por eles; (iii) na elaboração do plano de negócios (PENN); e, (iv) nas
alterações e constituição das empresas.
Logo, dou provimento ao recurso de ofício para reformar a decisão da DRJ e manter
como responsável solidário o administrador Jefferson Braz Ferreira.

Conclusão.
Expostas as razões fáticas, divirjo da Conselheira Relatora para negar provimento
ao recurso voluntário da empresa NIPPONFLEX bem como, dar provimento ao recurso de ofício
(remessa necessária).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 20699
DF CARF MF
Original